Tribunal: TJES
Processo: 0002621-29.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002621-29.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Givanildo Santos de Jesus
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002621-29.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIVANILDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]No dia 13/07/2020, por volta de 20:49 horas, na Rua 31, Lado Norte de Guriri, São Mateus/ES, os denunciados, envolvendo adolescente e com emprego de arma de fogo,
traziam consigo
e
guardavam
drogas, sem autorização legal, com o propósito de comercializá-las criminosamente.

Conforme apurado, na data acima mencionada, Policiais Militares receberam informações que no local narrado, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, estava ocorrendo o aludido comércio criminoso, tendo inclusive ocorrido confronto com disparos de arma de fogo entre Policiais e traficantes em ocasião pretérita. Assim, ao se deslocarem para o dito lugar, os Policiais observaram o menor de idade WESLEY MENDES CLEMENTE e o denunciado GIVANILDO SANTOS DE JESUS em atitude suspeita, de maneira que ao se aproximarem, ambos empreenderam fuga em direção a um matagal.

No entanto, ambos os suspeitos foram alcançados e submetidos à busca pessoal com o menor Wesley foi encontrado um revólver calibre 38, com 4 munições intactas e 1 deflagrada, bem como 3 buchas de “maconha”, 10 pinos de “cocaína”, 07 pedras de “crack”, além de R$ 306,00 (trezentos e seis reais). Com o denunciado GIVANILDO, foram encontrados 12 pinos de cocaína, 04 pedras de “crack”, além de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Durante a abordagem, foi observada a chegada do denunciado RICARDO no local, de maneira que indagados os dois primeiros abordados sobre o seu envolvimento no grupo, ambos confirmaram a sua coautoria. Assim, foi procedida a busca pessoal em RICARDO, tendo sido encontrado em seu poder 56 pinos de cocaína, 20 pedras de “crack”, além de R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, os Policiais realizaram buscas nas imediações e lograram encontrar próximo aos abordados uma balança de precisão, tudo conforme auto de apreensão de fls. 33.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Ao me debruçar sobre os autos e em consulta ao Sistema INFOPEN pude observar que o apelante encontra-se evadido do Sistema Prisional desde 18/04/2022.

Assim, entendo que a prisão preventiva do acusado revela-se indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial pelo fato de que o mesmo encontra-se foragido.

De tal forma, indefiro o pedido defensivo e mantenho a prisão preventiva do apelante.

Em continuidade, requer a defesa do apelante o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da natureza da droga apreendida com o apelante e seus comparsas (3 buchas de maconha, 78 pinos de cocaína e 31 pedras de crack), em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Ausentes agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena reduzida e fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incidiram corretamente as causas de aumento do art. 40, IV e VI da Lei 11.343/2006, razão pela qual foi a pena aumentada em 1/4, restando fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, isso porque diante das circunstâncias que permearam a apreensão do réu, bem como a forma como estavam acondicionadas as drogas – prontas para o comércio -, é possível constatar que o réu em nada se aproxima do pequeno traficante, não havendo motivos para aplicar referida causa de diminuição.

Nessa toada, a pena restou definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b” do CP.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da dedicação do apelante a atividades criminosas. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.